Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721770-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE e VALDIR CARLOS FERNANDES em favor de LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA, preso em flagrante no dia 03/12/2023 (Id. 180314670 – p. 1 dos autos no 0724231-18.2023.8.07.0020), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (Id. 195038230 – pp. 1/2 dos autos no 0724231-18.2023.8.07.0020) que, nos autos no 0724231-18.2023.8.07.0020, manteve a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente (Id. 59630490 – pp. 1/4), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Eis o teor das decisões: “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam extrema gravidade concreta, porquanto o custodiado, de forma agressiva, com animus necandi ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, teria esfaqueado a vítima, seu namorado, em regiões letais, em virtude de discussão, somente não logrando êxito na consumação porque o ofendido teria recebido socorro médico eficaz e imediato. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA (filho(a) de DENILSON FREITAS DA COSTA e JOSINEA OLIVEIRA SILVA DA COSTA, nascido(a) aos 08/03/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” (Id. 59630490 – pp. 1/4) “Os autos vieram conclusos para reanálise, de ofício, quanto à necessidade de manutenção da prisão decretada, por força do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Lucas Oliveira Silva da Costa foi preso em 03/12/2023 (ID 180314669) e, nos termos da r. decisão proferida pelo NAC (ID 180340555), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 04/12/2023. O acusado foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP (ID 181559826). Por ocasião do recebimento da denúncia em 13/12/2023, foi mantida a prisão preventiva do acusado (ID 181790990). Quando da audiência de instrução ocorrida em 04/04/2024 (ID 192407192), a denúncia foi aditada para inclusão da qualificadora do motivo fútil (inciso II), do § 2o, do artigo 121, do CP, e restou pendente a inquirição de uma testemunha e a realização do interrogatório. É sucinto relatório. Decido. Dispõe o artigo 316 do CPP que o Juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Não há qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Reitero que os fatos denotam a gravidade concreta da conduta, pois, em tese, Lucas Oliveira Silva da Costa, com animus necandi ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu facadas em regiões letais do corpo de seu namorado, após uma discussão ocorrida entre ambos, somente não logrando êxito na consumação de seu intento devido ao socorro médico eficaz e imediato recebido pela vítima. Os contornos delineados acima evidenciam o ímpeto do acusado em suas ações, portanto demonstram a periculosidade e o risco concreto para a sociedade, inclusive de reiteração delitiva. Considero que persiste a necessidade de manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública, até porque, no momento, nenhuma cautelar diversa da prisão se mostra suficiente para garantir a ordem pública de forma eficaz, notadamente a vida e a integridade física da vítima. Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que a tramitação do feito tem ocorrido de maneira regular e que, atualmente, aguarda-se a designação da continuação da audiência de instrução, para oitiva da testemunha Júlio César Bastianik Alves e efetivação do interrogatório (ID 192407192). Cabe anotar que “Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.” (AgRg no HC n. 743.281/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.). Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, não havendo que falar nem mesmo em excesso de prazo, razão pela qual a manutenção da prisão é a medida que se impõe. Pontuo, aliás, que condições favoráveis do agente não têm o condão de obstar a prisão preventiva ou assegurar a concessão de liberdade provisória (Acórdão 1325661, 07061817220218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e que, em sede de revisão nonagesimal da prisão cautelar, não são exigidos novos argumentos para justificar a manutenção da custódia, mas tão-somente a presença dos motivos que a ensejaram, o que, como visto, acontece no caso em tela (Acórdão 1677445, 07079479220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, entendo que permanecem incólumes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual mantenho a constrição cautelar de Lucas Oliveira Silva da Costa. Deixo de determinar a comunicação desta decisão ao i. Ministro Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 193884 -DF (2024/0052166-3) (ID 18781062), pois, em consulta ao site do colendo STJ, verifica-se que foi negado provimento ao referido recurso, nos termos da r. decisão monocrática proferida em 29/02/2024. Designe-se data para continuação da audiência de instrução, com a brevidade necessária. Intimem-se.” (Id. 195038230 – pp. 1/2 dos autos no 0724231-18.2023.8.07.0020) Em suas razões recursais (Id. 59630484 – pp. 1/8), a parte impetrante informa que: a) “o Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 03 de dezembro de 2023, na Rua 25 SUL, lote 9, Residencial Leville, apartamento 503, Águas Claras/DF, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, quando teria, conforme notícia, durante uma briga, esfaqueado, seu namorado Otávio Luiz da Silva Lima” (p. 2); b) “em audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em Prisão Preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva” (p. 2) c) “a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do Paciente ao argumento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP” (p. 2); d) “o pedido foi indeferido pelo Juiz de piso, sob o argumento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva” (p. 2). Relata que a defesa impetrou Habeas Corpus junto neste eg. Tribunal, repisando os fundamentos de que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo este eg. Tribunal denegado a ordem ao fundamento de que no caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública estava suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Noticia que a audiência de Instrução e Julgamento foi designada e ocorreu no dia 08/04/2024, porém não houve o interrogatório do paciente ante o não encerramento da audiência de instrução, sendo marcada para o dia 11/09/2024 a continuidade da audiência de Instrução e Julgamento (Id. 59630495 – pp. 1/3). Sustenta que o presente habeas corpus não busca a revogação da prisão preventiva na falta dos requisitos da prisão preventiva, mas sim, no excesso de prazo para o fim da primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri. Cita que este eg. Tribunal, no ano de 2011, por meio de sua Corregedoria, editou a Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, recomendando que fossem obedecidos os prazos estabelecidos pelo CNJ, com relação à duração razoável dos processos, fixando, para a primeira fase do Tribunal do Júri, o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, até a audiência de continuidade, será contrária à aludida instrução normativa, já que terá decorrido 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias. Defende que o excesso de prazo não pode ser atribuído à defesa, mas ao juízo. Assevera que tanto a gravidade em abstrato quanto a gravidade em concreto, por si só, não autorizam a decretação de prisão preventiva, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, principalmente quando inexistem provas que demonstrem risco à instrução criminal, a ordem econômica ou a aplicação da lei penal. Afirma que a prisão cautelar se revela desproporcional. Informa que o paciente tem residência fixa na Rua 25 Sul, Lote 9, Apartamento 503, Residencial Leville, Águas Claras/DF, e trabalha como estagiário na empresa Sea Tecnol. Ltda. - EPP, CNPJ sob o no 05.741.114/0001-06, com o endereço à SHN Quadra 1, Bloco A, Sala 1501, Asa Norte, CEP: 70701-010, Brasília/DF. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer que “seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, independente do pedido de informações, para que seja substituída a prisão por medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP, em especial a monitoração eletrônica, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, Que, ao final, no mérito, seja confirmada a liminar e que se restabeleça a liberdade do paciente, sendo-lhe oportunizado o direito de responder ao processo em liberdade, com imposição de outras medidas cautelares, descritas no artigo 319 do CPP, que Vossas Excelências entenderem necessárias, em especial a manutenção da monitoração eletrônica” (p. 8). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, de forma que estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. De início, em que pese a parte impetrante afirmar que não busca a revogação da prisão preventiva na falta dos requisitos da prisão preventiva, tal afirmação se mostra contraditória, já que, da leitura dos argumentos contidos no presente writ, nota-se que a parte impetrante impugna os fundamentos apresentados pelo juízo de origem na decisão ora recorrida. Entretanto, não me parece ter razão a parte impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para conversão da prisão em preventiva. Isso porque, em princípio, o juízo de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava risco à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente, em tese, atentou contra a vida de namorado, OTÁVIO LUIZ DA SILVA LIMA, esfaqueando-o em regiões letais do corpo, após uma discussão ocorrida entre ambos, sendo que, em princípio, não teria logrado êxito na consumação de seu intento devido ao socorro médico eficaz e imediato recebido pela vítima. Ademais, em exame perfunctório, nota-se que, consoante depreende-se da denúncia disposta no Id. 59630493 – pp. 2/4, após o ora paciente trancar o apartamento em que os envolvidos se encontravam, de forma a dificultar que o ofendido fugisse do local, o recorrente passou a golpear a vítima com uma faca, tendo cessado tal ato no momento em que esta conseguiu se trancar no banheiro da residência e acionar a polícia. Desse modo, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, estando a decisão que impôs a prisão preventiva devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao excesso de prazo na prisão, convém destacar que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse momento processual, não verifico desídia por parte da autoridade coatora ou demora na duração do processo que demonstre o excesso de prazo. Isso porque, como é cediço, o crime incurso no art. 121 do CP é delito que envolve questões extremamente sensíveis e, por natureza, exige uma maior dilação probatória. Desse modo, no que se refere ao prazo em que o paciente se encontra recluso há quase 178 (cento e setenta e oito) dias, em princípio, não se verifica a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que a doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora